Tribunal: TJMT
Processo: 1046181-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046181-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Resistência, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 014.371.291-88 (PACIENTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. FALSA IDENTIDADE. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de falsa identidade, resistência e desobediência, sob fundamento de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal. A impetração sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar, por se tratar de delitos apenados com detenção, e requer a revogação da preventiva ou a substituição por medidas do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, para fins de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes no caso concreto.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva se legitima quando demonstrados a materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade (
periculum
libertatis
), com base concreta nos autos.

A reiteração criminosa, evidenciada por registros de procedimentos criminais, existência de mandado de prisão ativo e execução penal em curso, demonstra risco concreto de repetição delitiva e autoriza a custódia para garantia da ordem pública.

A condição de foragido e a conduta voltada a frustrar o cumprimento de ordem judicial (atribuição de falsa identidade e resistência à abordagem, com tentativa de fuga) revelam risco concreto de evasão e justificam a prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

A hipótese se amolda à admissibilidade do art. 313, II, do CPP, diante da potencial reincidência por crime doloso/execução penal em andamento, não sendo determinante, por si, a menor gravidade abstrata dos delitos imputados.

Medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) se mostram insuficientes quando o contexto indica incapacidade de contenção do ímpeto de delinquir e de frustração da persecução penal, especialmente diante de histórico de descumprimento e da fuga.

O princípio da homogeneidade não afasta a prisão preventiva, por possuir natureza cautelar distinta da pena, e eventual juízo sobre dosimetria e regime depende de instrução e julgamento da ação penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A reiteração criminosa, somada à condição de foragido e a atos concretos de frustração da atuação estatal, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando os elementos concretos indicam risco de reiteração delitiva e de evasão.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, §§ 2o, 4o e 6o, 310, § 5o, I, 311, 312, § 3o, IV, 313, II, e 319, do CPP; art. 93, IX, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1035706-73.2025.8.11.0000; STJ – AgRg no RHC 180.032/BA; STF – RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 22/05/2023, publ. 20/06/2023; STJ – RHC n. 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. em 24/02/2021, DJe 15/04/2021; TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, publ. 02/12/2020;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Thiago da Silva Almeida, recolhido na Cadeia Pública de Nobres (MT), em razão de prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso II, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Segundo os impetrantes, inexistem pressupostos para a decretação da prisão preventiva, pois os delitos imputados (falsa identidade, resistência e desobediência) não seriam graves,
pois
apenados com detenção, e não justificariam a medida extrema.

Alegam que o paciente possui residência fixa e que medidas cautelares

diversas da prisão seriam suficientes para resguardar o processo,

requerendo, assim, sua imediata soltura ou substituição da prisão

preventiva por medidas do art. 319 do CPP.

Na audiência de custódia de 10/12/2025, o Juízo

homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão

preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP, salientando:
que
o

periculum libertatis
exsurge da necessidade de garantia da ordem pública

e de assegurar a aplicação da lei penal,
em razão da
reiteração criminosa, o

status
de foragido (mandado ativo da 6a Vara Criminal de Cuiabá –

processo 0028892-82.2015.8.11.0042) e a conduta de falsa identidade,

tentativa de fuga e luta corporal para frustrar ordem judicial
,
reput
ando
insuficientes as cautelares do art. 319 do CPP.

Documentação juntada (Id.
337182858, 337182860, 337182861, 337182862, 337182863, 337182865 e 337182866
).

Pedido l
iminar

indeferid
o

pelo Des.
HÉLIO NISHIYAMA

(
I
d.
337833385
).

Com a sua remoção, o Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES se declarou suspeito
(
Id.
346155353
)
.

Os autos vieram distribuídos por substituição legal.

Informações prestadas
pela autoridade apontada coatora
no
I
d.
339728382
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer
de lavra do Procurador de Justiça ROBERTO APARECIDO TURI,

opinou pela denegação da ordem (
I
d.
341004892
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau,
decretou a prisão preventiva do paciente com o seguinte fundamento
:

(...) Pois
bem. Sem delongas despiciendas, a tônica dos autos envolve a prática, em tese, dos

delitos de uso de identidade falsa, resistência e desobediência.

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária,

conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de

admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o "
fumus comissi delicti"
,

isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de
"fumus boni iuris",
cujos

requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos,

consubstanciadas no Boletim de Ocorrência no, depoimento dos policiais que efetuaram a

prisão, Auto de resistência e o interrogatório do próprio flagrado.

Passando à análise da necessidade da custódia cautelar, verifica-se a presença dos

pressupostos e fundamentos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão

preventiva, nos termos dos Arts. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal.

O f
umus

comissi delicti
está demonstrado, havendo prova da materialidade e indícios de autoria

quanto aos crimes de Falsa Identidade, Desobediência e Resistência.

O
periculum libertatis,

por sua vez, exsurge da necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação

da lei penal.

O cenário de reiteração criminosa é o fundamento central desta decisão. O custodiado não só

possui diversos procedimentos criminais em curso, como também está na condição de

foragido, sendo alvo de um Mandado de Prisão ativo por roubo expedido pela 6a Vara

Criminal de Cuiabá (Processo 0028892-82.2015.8.11.0042.0 1.0002-14) e possui um

executivo de pena em andamento (0006510-65.2008.8.11.0002).

A própria conduta que

gerou o flagrante (fornecimento de falsa identidade, tentativa de fuga e luta corporal com os

policiais) foi motivada pelo claro intento de evitar o cumprimento da ordem prisional

anterior. Tal comportamento demonstra uma acentuada e concreta propensão à atividade

delitiva e à frustração da justiça.

Neste sentido, a conversão em preventiva encontra amparo legal no Art. 313, II, do CPP,

dado o histórico criminal e a reincidência por crime doloso. Adicionalmente, a recente

inovação legislativa, que introduziu o Art. 310, §5o, I, aponta a reiteração criminosa como

um critério de recomendação legal para a prisão preventiva, o que se manifesta claramente

no caso em tela, notadamente pela existência do mandado de prisão e do executivo de pena.

No caso, por mais que a Defesa tenha pleiteado pela a liberdade provisória, argumentando

que os delitos imputados seriam de baixo potencial ofensivo e citando o princípio da

homogeneidade. Contudo, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva e da postura

ativa do custodiado em resistir à prisão, as cautelares diversas previstas no Art. 319 do CPP

se mostram manifestamente insuficientes. Conforme a jurisprudência, “A existência de risco concreto de reiteração delitiva autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública e

afasta a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP” (TJMT, N.U

1035706-73.2025.8.11.0000).

Ademais, “O princípio da homogeneidade não afasta a prisão

preventiva, que possui natureza e finalidade distintas da pena definitiva” (STJ, AgRg no

RHC 180.032/BA), motivo pelo qual o pleito defensivo não pode ser acolhido.

Ademais, quanto às alegações defensivas que adentram ao mérito da futura ação penal,

registro que tais análises são inapropriadas neste momento processual, que se destina

exclusivamente à verificação da presença dos requisitos da prisão cautelar. Questões como a

extensão da pena, dosimetria, eventual desclassificação ou absolvição são matérias próprias

da sentença, após o devido processo legal com instrução completa. Nesta fase de cognição

sumária, basta a demonstração da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, o que

restou amplamente comprovado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o
"periculum libertatis",
ou seja, é o

perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra

presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312, elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão

preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos

ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual

repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta

demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra

circunstância. Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente,

havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social, e,

sobretudo a coletividade, dada a gravidade em concreto do crime cometido, porquanto

pelo narrado nos autos, o flagranteado comercializava substância entorpecente de

forma habitual e estruturada.

Imperioso frisar que embora os crimes não tenham se revestido de tamanha gravidade, é de

se verificar que o custodiado se insere em contexto de reiteradas práticas criminosas, como já

exposto.

Quinto, a habitualidade da conduta: a prisão não foi ocasional ou fortuita, mas resultado de

abordagem de rotina.

Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura

pena a ser aplicada, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do

julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual, o eventual

regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da

homogeneidade).

A corroborar com o exposto acima:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em

concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi,

constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade

e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de

cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF -

RHC: 220100 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento:

22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

Assim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em

liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais,

encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal

aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da

proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado

tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela

gravidade dos crimes praticados e pelo descumprimento de cautelares anteriormente

impostas.

Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que (TJSP, HC

288.405-3, Bauru, 3a C, rei. Walter Guilherme, 10.08.99, v.u.):

"é providência acautelatória, inserindo-se no conceito de ordem pública, visando

não só prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a

própria credibilidade do Judiciário, em face da gravidade do crime e sua

repercussão, convindo a medida quando revelada pela sensibilidade do juiz à

reação do meio à ação criminosa".

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ

FREDERICO MARQUES:

"Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo

a novos crimes ou cause repercussões danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz

decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'". (Elementos de Direito

Processual Penal, volume IV, editora Bookseller, ano 1998, 3a edição – 2a tiragem, pág. 63).

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão

preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da

prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato prevista para os crimes, em

tese, cometidos: o tráfico de drogas é punido com pena de 5 a 15 anos de reclusão, e a

organização criminosa com pena de 3 a 8 anos de reclusão, ambos superiores a 4 anos.

Quanto à inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), este é o

motivo determinante para a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em

preventiva. As medidas cautelares alternativas se mostram manifestamente insuficientes para

o caso concreto, considerando os seguintes elementos concretos e objetivos:

A habitualidade da conduta: a prisão não foi ocasional, mas resultado de investigação que

constatou a dedicação do flagranteado ao comércio de entorpecentes, com movimentação

constante de usuários em sua residência, conforme campanas realizadas nos dias 06 e 08 de

dezembro.

Esta demonstração concreta e objetiva de que o flagranteado descumpriu cautelares

anteriores é o fundamento central para a conclusão de que medidas cautelares diversas da

prisão são insuficientes. Não se trata de presunção abstrata, mas de risco real e concreto,

comprovado pelos fatos: o Poder Judiciário já oportunizou ao flagranteado responder em

liberdade com cautelares, e ele, em resposta, voltou a delinquir.

Por fim, cumpre registrar que a Lei n.o 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime",

promoveu significativas alterações no sistema de medidas cautelares pessoais do Código de

Processo Penal, especialmente no que concerne à atuação judicial na decretação e conversão

de prisões.

Com efeito, a referida lei alterou os artigos 282, § 4o, e 311 do Código de Processo Penal,

estabelecendo que o magistrado não pode decretar prisão preventiva de ofício em qualquer

fase da investigação ou do processo penal. A medida passou a depender de representação da

autoridade policial, requerimento do Ministério Público ou do querelante, em homenagem ao

sistema acusatório consagrado constitucionalmente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 311 do Código de Processo Penal:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão

preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do

assistente, ou por representação da autoridade policial.

No caso dos autos, verifica-se que houve expressa representação da autoridade policial

(Delegado Marcus Vinicius Ferreira Silva) pela conversão da prisão em flagrante em prisão

preventiva, além do requerimento do Ministério Público na presente audiência de custódia, o

que afasta, por completo, a alegação de que a medida estaria sendo decretada de ofício pelo

Juízo.

Assim, a atuação judicial encontra-se plenamente respaldada pela provocação da autoridade

policial e pelo requerimento ministerial, em conformidade com as disposições legais

vigentes e com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar as modificações introduzidas pela Lei n.o

13.964/2019, firmou compreensão no sentido de que a conversão da prisão em flagrante em

preventiva exige anterior provocação do Ministério Público ou representação da autoridade

policial, não sendo admissível a decretação de ofício pelo magistrado.

Nesse diapasão, transcreve-se trecho elucidativo de julgado da Corte Superior:

"A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§

2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou

inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da

prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por

isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da

autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP."

(RHC n. 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em

24/02/2021, DJe 15/04/2021)

Portanto, estando presentes a representação da autoridade policial e o requerimento do

Ministério Público, que detêm legitimidade para provocar a atuação jurisdicional, encontra
-
se preenchido o requisito procedimental estabelecido pela legislação processual penal

vigente, não havendo que se falar em conversão de ofício.

Assim, resta nítido que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é necessária,

a fim de assegurar a aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal e pela

garantia da ordem pública.

Assim, com base no exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de THIAGO DA SILVA

ALMEIDA, devidamente qualificado, em prisão preventiva.

(...).

O pedido liminar foi indeferido e o
fundamento para a manutenção da prisão do
paciente
permanece
inalterado
, qual seja,
a
garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva
e risco de frustação da aplicação da lei penal, pois o paciente estava foragido por outro processo.

Vale dizer que o paciente quando foi preso estava foragido, sendo alvo de um Mandado de Prisão pela prática do crime de roubo expedido pela 6a Vara Criminal de Cuiabá (Processo 0028892-82.2015.8.11.0042.0 1.0002-14), além de possuir executivo de pena em andamento (0006510-65.2008.8.11.0002 SEEU).

A garantia da aplicação da lei penal está demonstrada pela situação do paciente que
estava
foragido da justiça, somente sendo encontrado diante da sua prisão
, sendo que durante a abordagem
policial
,
tentou empreender em fuga para uma região de mata em uma propriedade privada às margens da rodovia, sendo necessária perseguição e luta corporal para sua detenção,
demonstrando risco concreto de fuga e frustação da aplicação da lei penal.

Nesse sentido dispõe o art. 312, §3o, IV do Código de Processo Penal:

Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(...).

§ 3o
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

(...).

IV –
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.
(grifos meus).

Combinado com o Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Também nesse sentido, julgado deste Sodalício:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DEMANDA PROFUNDO EXAME PROBATÓRIO - VEDAÇÃO NA VIA ESTREITA DO WRIT - INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não se presta a examinar a tese de negativa de autoria, pois tal questão demanda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível na via estreita do writ.
O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP
. (TJMT – N.U 1021704-74.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 25/11/2020, Data de Publicação: 02/12/2020) (grifos meus).

Esses critérios encontram-se plenamente caracterizados nos autos. A presença de substancial volume de maconha, pasta base e cocaína, além dos instrumentos de comércio ilegal, reforça a
habitualidade delitiva e o risco concreto de reiteração
, nos termos do novo padrão normativo de fundamentação.

Assim, não há se falar em ausência de fundamentação no decreto de prisão preventiva inexistindo constrangimento ilegal e/ou nulidade por alegada violação ao art. 93, IX da CF.

Ainda que o paciente alegue que os delitos imputados ao paciente, falsa identidade, resistência e desobediência, não seriam graves, não estando preench
ido o requisito do art. 313, I do Código de Processo
Penal, o requisito de admissibilidade está preenchido pelo inciso II, do mesmo dispositivo legal, pois havendo executivo de pena tramitando, o paciente é potencialmente reincidente.

Relevante consignar, ainda, que a aplicação de medidas cautelares alternativas não se mostra suficiente ou adequada, à vista d
e que o paciente estando com executivo de pena em aberto e foragido por outra ação penal, teria voltado
a

delinquir
, a
indicar

que outras medidas diversas da prisão não conse
gu
iriam
conter seu ímpeto criminoso
.

Outrossim, como bem preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas.

Em sendo assim, sem que exista qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal,
bem como inexistindo qualquer alteração fática da situação que deu ensejo a segregação do paciente, entendo que a presente impetração está
fadada
ao insucesso, razão pela qual, a teses suscitadas pel
a

defesa
não devem prosperar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Thiago da Silva Almeida
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos
,
a decisão prolatada p
elo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026